Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REFORMAS NO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. DEPÓSITO NÃO EFETUADO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. Na hipótese dos autos, reconhecida a suficiência de provas para o julgamento do feito, em decisão saneadora, os apelantes quedaram-se inertes, não sendo possível em momento posterior irresignarem-se contra tal decisão, que restou preclusa (§1o do artigo 357 do CPC). Preliminar rejeitada.
2. Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus processual (art. 373, II, CPC), já que não juntaram qualquer prova que indique a realização de benfeitorias ou que houve autorização verbal para realização das reformas, de modo que os gastos respectivos não se podem compensar com os valores dos aluguéis devidos.
3. Para purgar a mora decorrente da inadimplência de aluguel, o locador deve pagar a dívida em até 15 (quinze) dias após a juntada da citação aos autos, em atendimento ao disposto no art. 62, inciso II, da Lei 8.445/1991 (Lei do Inquilinato).
3.1. Os apelantes não comprovaram a realização do depósito necessário à purgação da mora, não sendo possível, de outro lado, que, nesta sede recursal, ao arreprio da legislação pertinente, se abra nova oportunidade para efetuarem o pagamento do débito.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.